Tribunal: TJSP
Processo: 2219486-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Liquidação de sentença. Devedora em recuperação judicial. Pedido de reserva de valores. Crédito ilíquido. Possibilidade de o juízo da execução estimar o valor devido. Art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/2005. Relevância da reserva para garantia do direito de voto de credor na assembleia de credores. Ausência de imediato prejuízo à recuperanda. Reserva mantida, porém, em valor menor. Recurso provido em

Ementa:
Liquidação de sentença. Devedora em recuperação judicial. Pedido de reserva de valores. Crédito ilíquido. Possibilidade de o juízo da execução estimar o valor devido. Art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/2005. Relevância da reserva para garantia do direito de voto de credor na assembleia de credores. Ausência de imediato prejuízo à recuperanda. Reserva mantida, porém, em valor menor. Recurso provido em parte.